Tribunal: TJES
Processo: 5028498-48.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028498-48.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIACAO AGUIA BRANCA S A e outros
RECORRIDO: VIACAO AGUIA BRANCA S A e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro aos autores os benefícios da assistência judiciária gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. TRANSPORTE TERRESTRE. VIAGEM ESTADUAL.

EM SÍNTESE, A PARTE AUTORA NARRA QUE, EM JUNHO DE 2022, ADQUIRIU PASSAGEM DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO COMERCIALIZADA PELA REQUERIDA PARA O TRECHO DE SALVADOR/BA COM DESTINO A VITÓRIA/ES. ADUZ QUE AO CHEGAR EM VITÓRIA/ES IDENTIFICOU QUE SUA BAGAGEM HAVIA SIDO EXTRAVIADA. AFIRMA QUE REGISTROU BOLETIM UNIFICADO E TENTOU RESOLVER A QUESTÃO DE FORMA ADMINISTRATIVA, MAS NÃO TEVE ÊXITO. DIANTE DA SITUAÇÃO, AJUIZOU A PRESENTE DEMANDA, PLEITEANDO A CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA A INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, NO VALOR DE R$4.500,00, REFERENTE AO EXTRAVIO DA BAGAGEM (SEUS PERTENCES NELA CONTIDOS), E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NO VALOR DE R$19.740,00.

SENTENÇA
QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORIAS PARA: CONDENAR A PARTE REQUERIDA A PAGAR À AUTORA A QUANTIA DE R$6.000,00, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO POR DANO MATERIAL REFERENTE AO EXTRAVIO DA BAGAGEM.

RECURSO INOMINADO
DA PARTE REQUERENTE PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA, NO SENTIDO DE CONDENAR A EMPRESA REQUERIDA AO DANO MATERIAL, REFERENTE AO EXTRAVIO DA BAGAGEM.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
ESCORREITA A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU, NO TOCANTE AOS DANOS MATERIAIS
: “
Quanto ao dano material pleiteado nesta lide, destaca-se que o ordenamento jurídico pátrio a indenização por dano material deve ser comprovada pela parte que o pleiteia. De acordo com os artigos 402 e 403 do Código Civil, os danos materiais englobam o que a parte efetivamente comprovou de prejuízo, ou o que deixou de lucrar, e que decorrem de forma imediata da conduta da Requerida.
No caso em apreço, embora tenha sido reconhecido o extravio da bagagem do Autor, não deve prosperar o pedido autoral, isso porque
os danos materiais não podem ser presumidos, devem ser efetivamente provados, da análise do caderno processual, observo que o Requerente não trouxe aos autos a nota fiscal dos produtos perdidos ou mesmo anúncio dos valores dos itens alegado na inicial, de modo a permitir verificar a média de mercado, isso é, identificar o valor do bem perdido. Prova de fácil produção, contudo o Autor se limitou a trazer a lista dos produtos sem descrição dos valores. Desse modo, rejeito o pleito de indenização por dano material referente ao extravio da bagagem.”
AUSÊNCIA DE QUANTIFICAÇÃO DO PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO ILÍQUIDA NOS JUIZADOS. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO.

RECURSO DA PARTE DEMANDADA, PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA, A FIM DE QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. IMPROVIMENTO. O EXTRAVIO DE BAGAGEM TRAZ, EM SI, A PRESUNÇÃO DA LESÃO MORAL CAUSADA AO PASSAGEIRO, ATRAINDO O DEVER DE INDENIZAR. SITUAÇÃO QUE TRANSBORDA DO MERO ABORRECIMENTO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA. FALHA NO DEVER DE COOPERAÇÃO. MENOSPREZO AO CONSUMIDOR QUE ENSEJA A REPARAÇÃO COLIMADA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL À GRAVIDADE DOS FATOS.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENAM-SE OS RECORRENTES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

SUSPENSA, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, EM FACE DA PARTE AUTORA, POIS ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)